Tribunal: STF
Processo: AI 536401
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-27
Data de publicação: 2007-03-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DISCIPLINA. REGRAS
   PROCESSUAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
À luz da
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a análise de regras
   processuais que disciplinam o mandado de segurança é incabível em
   recurso extraordinário, dada a inexistência de ofensa direta à
   Constituição federal.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.